Tribunal: TJMT
Processo: 1004649-20.2021.8.11.0051
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004649-20.2021.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULO VICTOR FAVARETTO - CPF: 011.991.471-92 (APELANTE), LELIANE REAMI - CPF: 024.852.361-94 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (APELADO), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE E NULIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANO MORAL.

APLICAÇÃO DO CDC.

VÍTIMA DE ROUBO.

AMEAÇA COM ARMA DE FOGO.

PIX REALIZADO PARA TERCEIRO.

COMUNICAÇÃO IMEDIATA AO BANCO.

AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

INOBSERVÂNCIA DAS RESOLUÇÕES DO BANCO CENTRAL DO BRASIL.

RESSARCIMENTO DE VALORES.

DEVIDO.

DANO MORAL.

NÃO CONFIGURADO.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1004649-20.2023.8.11.0051 – COMARCA DE CAMPO VERDE

APELANTE: PAULO VICTOR FAVARETTO

APELADO: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Apelação Cível interposta por
PAULO VICTOR FAVARETTO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, na ação declaratória de inexigibilidade e nulidade de débito c/c pedido de restituição de valores c/c dano moral, em que foram julgados improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

(id. 182919295)

O apelante afirma ter sido
vítima do crime de roubo, oportunidade em que foi obrigado a fazer uma transferência via PIX a terceiro, contra sua vontade, mediante ameaça com arma de fogo.

E apesar de ter buscado a solução administrativa junto ao apelado para reaver a quantia, não obteve êxito.

Aduz que a sentença padece de fundamentação jurídica, contendo apenas a convicção do julgador, sem qualquer amparo legal para o indeferimento dos pedidos iniciais.

Assevera que a ação ajuizada tem por premissas
a legislação consumerista e civil, corroborada pela própria resolução do Banco Central do Brasil, reguladora de serviços bancários e, ainda, firmada em bases jurisprudenciais sólidas.

Argumenta que foi atendido pela ré na própria sexta-feira, conforme comprovante anexado nos autos, às 22h21min, no mesmo dia que ocorreu a transferência ilegal/não autorizada, em menos de 3 (três) horas depois do evento delituoso (19h52min), sem contar as diligências pessoais na sede da ré, sendo assim, se a empresa atendeu o cliente e registrou seu pedido, deveria, no mínimo, prestar informações sobre suas pretensões, mas nada fez.

Prossegue dizendo, que se a empresa se dispõe a fornecer o serviço, que no caso é a transferência via PIX, deve também, por obrigação legal, disponibilizar a seu cliente todos os mecanismos e atendimentos ao serviço prestado. No caso o apelado não demonstrou, minimamente, qualquer ato, diligência ou conduta para tentar ajudar o consumidor, ora seu cliente, tratando-se, claramente, de total desídia com seus cooperados.

Expõe que não é somente pela aplicação da responsabilidade objetiva do CDC, mas também pela

orientação do Banco Central do Brasil, que determina que as instituições bancárias sejam diligentes para tentar minimizar, o máximo possível, qualquer dano causado a seus clientes, o que não ocorreu nos autos.

Alega que a sentença deve ser reformada, uma vez que ficou comprovada a falha na prestação do serviço e contrariedade à lei consumerista e das resoluções do Banco Central do Brasil, além das provas existentes nos autos a respeito do assalto sofrido em sua residência e da comunicação/solicitação de providências ao apelado em tempo hábil.

Discorre sobre os danos material e moral sofridos, e pugna pela declaração de nulidade e inexistência da transação financeira.

Ao final, requer o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos iniciais para declarar inexigível/nula a operação e transação bancária, via PIX, discutida nos autos;

condenar o apelado a restituir ao apelante

a importância de R$ 7.795,99 (sete mil, setecentos e noventa e cinco reais e noventa e nove centavos), devidamente atualizada e acrescida dos juros legais; condenar o apelado a reparação por dano moral, em valor não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais); condenar o apelado em custas processuais e honorários sucumbenciais em 20% (vinte por cento), nos termos do artigo 85, §2°, do CPC. (id. 182919296)

Apresentadas as contrarrazões. (id. 182919299)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Extrai-se dos autos que o apelante e seus familiares foram vítimas de roubo na propriedade rural em que residem, no dia
19/11/2021, por volta das 18h30min, praticado por dois indivíduos não identificados, conforme auto de investigação preliminar da Autoridade Policial competente.

Na petição inicial informou que durante o roubo, os suspeitos abordaram e renderam o apelante Paulo Victor Favaretto, seu irmão Rodrigo Luiz Favaretto, a esposa e filho do seu irmão Rodrigo - Silvia Ferreira da Silva e João Vitor da Silva Favaretto, e sua genitora Altina Favaretto, amarrando-os e colocando-os dentro de um quarto. Logo em seguida, subtraíram diversos bens materiais, assim como os seus respectivos aparelhos celulares, ocasião em que os criminosos constataram que nos seus telefones havia instalado o aplicativo do Banco Cooperativo Sicredi, quando os criminosos obrigaram, mediante ameaça exercida com arma de fogo, o apelante Paulo Victor Favaretto a realizar transferência por PIX, ao destinatário ADÃO RUY ARGENTINO (agência e conta: 1/847033-2), no valor de R$ 7.795,99 (sete mil setecentos e noventa e cinco reais e noventa e nove centavos), às 19h52min.

Prossegue dizendo que os suspeitos se evadiram do local, às 22h21min, quando então o apelante entrou em contato com o banco apelado, por meio do número 08006462519 (comprovante anexo), solicitando que fosse cancelada a transação bancária e fosse procedida a restituição da transferência realizada através de PIX, explicando ter sido vítima do crime de roubo e que a transação teria sido nula. Entretanto, não obteve êxito, pois o apelado se negou a cancelar o serviço bancário e restituir as quantias subtraídas para as contas de origem, o que motivou o ajuizamento da presente ação.

Em contestação o apelado refutou os argumentos do apelante e pugnou pela improcedência dos pedidos.

O Magistrado julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de que o apelado não pode ser responsabilizado por ato de terceiro, e que a operação financeira realizada não se mostrava atípica, por isso não se pode exigir ou justificar uma cautela adicional da instituição financeira.

O apelante comprovou nos autos que foi
vítima do crime de roubo em sua propriedade rural, onde reside e na oportunidade foi obrigado a fazer uma transferência via PIX, contra sua vontade, a terceiro.

E, apesar de ter buscado o auxílio do apelado, pouco tempo depois do ocorrido e, depois pessoalmente na agência,

não obteve êxito.

Inicialmente registra-se que os bancos ou instituições financeiras, como prestadores de serviços, estão submetidos às disposições do CDC, como dispõe o art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.078/90.

Nestes termos, a responsabilidade do estabelecimento bancário independe de demonstração de culpa, eis que objetiva. É somente imperativo que se evidencie o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado lesivo, a teor do disposto no artigo 14 do CDC:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos.
”

A Súmula n. 479 do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”

A Súmula n. 297 do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Dessa forma, aplica-se o CDC no caso concreto, mesmo sendo o apelado uma Cooperativa de Crédito.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE.

1. "Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese em que a atividade da cooperativa se equipara àquelas típicas das instituições financeiras, são aplicáveis as regras do Código de Defesa do Consumidor, a teor da Súmula 297/STJ." (AgInt no AREsp 1361406/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 11/04/2019).

2. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp n. 1.302.248/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 1/7/2019, DJe de 5/8/2019.)

A Resolução BCB n. 1, de 12 de agosto de 2020, instituiu o arranjo de pagamentos Pix
e aprovou o seu regulamento, atribuiu o dever expresso de as instituições financeiras promoverem medidas de segurança para evitar a prática de fraudes e outros crimes no PIX.

Por conseguinte, os bancos têm a obrigação de criar mecanismos de inteligência capazes de identificar a ocorrência de fraudes, e, assim, tomar medidas de segurança para bloquear as tentativas de golpe, devendo realizar verificações de segurança.

É inquestionável que o apelante foi vítima de roubo e

ameaçado com arma para fazer o PIX no valor de R$ 7.795,00 (sete mil, setecentos e noventa e cinco reais) para uma pessoa de nome Adão Ruy Argentino, realizado às 19:52 do dia 10/11/2021.

O apelado foi comunicado no mesmo dia a respeito do ocorrido via telefone e depois pessoalmente, mas não tomou nenhuma providência e nem orientou o apelante como deveria proceder.

Neste ponto, esclarece-se que não se trata de inovação recursal, como alegado pelo apelado, pois tal matéria foi deduzida na petição inicial e não refutada na contestação, isto é, o apelado não contestou a alegação de que o apelante tenha feito contato telefônico no dia do fato e nem que foi à agência procurar informações de como deveria proceder pra reaver os valores.

Diante da popularização do PIX, o
Banco Central do Brasil,
na Resolução BCB nº 103/2021, criou o Mecanismo Especial de Devolução (MED), com vistas a viabilizar a devolução do valor ao cliente, uma vez que exista fundada suspeita do uso do arranjo para a prática de fraude. Assim enuncia o seu art. 41-B:

“Art. 41-B
. O Mecanismo Especial de Devolução é o conjunto de regras e de procedimentos operacionais destinado a viabilizar a devolução de um Pix nos casos em que exista fundada suspeita do uso do arranjo para a prática de fraude e naqueles em que se verifique falha operacional no sistema de tecnologia da informação de qualquer dos participantes envolvidos na transação.”

No caso dos autos, um dos fundamentos do Magistrado para julgar improcedente os pedidos iniciais, foi de que não houve movimentação atípica que pudesse levantar suspeita de fraude.

Todavia, tal questão não foi objeto de argumentação do apelado, que não se deu ao trabalho de demonstrar o perfil de transações do apelante, para que então o Magistrado adotasse tal premissa.

O apelante, tão logo se viu livre dos criminosos em sua propriedade, entrou em contato com o apelado que nada fez, não prestou nenhuma informação de como deveria o apelante agir, ainda que de forma administrativa nos termos das orientações do Banco Central do Brasil, o que demonstra completo descaso com o cliente, parte vulnerável da relação.

Ademais, a instituição financeira quando se depara com indícios de fraude, o que pode ser detectado pelo sistema de segurança diante de pequenos detalhes,

bastando se atentar para o
perfil do usuário pagador, que

consiste no padrão de uso do PIX pelo cliente que foi vítima do golpe (valor, dia e horário que costuma fazer pagamentos com PIX), e ocorrendo operações fora do padrão, a instituição financeira deve adotar medidas muito mais intensivas e efetivas para se certificar sobre a segurança daquela transação, isto é se ela realmente ocorreu por vontade do consumidor, seu cliente.

Nesse contexto, nos termos da Resolução BCB nº 1/2020, verificando que há fundada suspeita de fraude, o banco deve rejeitar o pagamento para a conta fraudulenta, realizando o chamado
Bloqueio Cautelar
, e, se não o faz, estará consolidada a omissão no seu dever de segurança, devendo, portanto, ser responsabilizado, mediante a obrigação de ressarcir o dinheiro ao cliente.

Como se vê, apesar de existir várias orientações e protocolos a serem seguidos em situação de fraude ou roubo, o apelado quando foi comunicado pelo apelante a respeito do ocorrido, não fez nenhuma orientação ao seu cliente no que tange aos procedimentos que deveria adotar para tentar reverter a situação e reaver o numerário, ficando evidenciada a falha na prestação de serviço da apelada.

Além disso, como já mencionado o apelado não comprovou que a operação realizada pelo apelante era compatível com o perfil do usuário e por isso não houve suspeita de fraude e não adotou as medidas de segurança que lhe competia.

Sendo assim, deve ser declarada inexistente a operação e condenada a apelada ressarcir ao apelante o valor de
R$ 7.795,99 (sete mil, setecentos e noventa e cinco reais e noventa e nove centavos).

Em caso semelhante, a jurisprudência:

“AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de parcial procedência – Recurso do réu – Preliminar de ilegitimidade passiva afastada – Mérito – Sequestro relâmpago – Circunstância que, em princípio, não caracteriza falha na prestação de serviços ou fortuito interno a autorizar a responsabilização da instituição financeira pela indenização dos danos causados ao correntista – Particularidades do caso concreto, todavia, que revelam a falha na segurança dos serviços prestados pela instituição financeira – Transações realizadas que divergiam do perfil do correntista – Existência de concausa que acabou por autonomizar o dano – Restituição do valor de R$ 16.789,50, corrigido monetariamente desde a data do desembolso e acrescido de juros moratórios desde a data da citação, por se tratar de responsabilidade contratual – Dano extrapatrimonial que não tem origem na ocorrência do "sequestro relâmpago" em si, que tem gênese em problemática inerente à segurança pública, mas sim na falha no dever de segurança dos serviços – Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios.”
(TJSP; Apelação Cível 1008397-88.2022.8.26.0348; Relator (a): Marco Fábio Morsello; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro de Mauá - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/11/2023; Data de Registro: 22/11/2023)

“*Indenização – Danos morais e materiais – Furto de aparelho celular – Meliantes que tiveram acesso aos aplicativos dos Bancos e realizaram transações sequenciais e em valores consideráveis – Ausência de indícios de fragilização e/ou compartilhamento das senhas pela autora, que tentou contato com os réus em curto período de tempo – Fraude que poderia ser evitada pelo acionamento do bloqueio preventivo pelos réus, que não trouxeram provas de que as movimentações estavam dentro do perfil da titular da conta – Falha na prestação dos serviços de segurança e de comunicação evidenciada – Responsabilidade inafastável – Restituição dos valores – Necessidade – Dano moral caracterizado – Quantum indenizatório – Redução – Impossibilidade – Recursos improvidos, com majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §1º e §11, CPC.*”
(TJSP; Apelação Cível 1087129-51.2022.8.26.0100; Relator (a): Souza Lopes; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 11ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/11/2023; Data de Registro: 22/11/2023)

“INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Sentença de improcedência - Recurso do autor – Alegação de roubo de celular e consequente fraude praticada por terceiros, consistente em transferências, via Pix, e compras por meio dos cartões de créditos realizadas pelos fraudadores – TRANSAÇÕES BANCÁRIAS CONTESTADAS PELA PARTE AUTORA - Dever da instituição financeira ré em garantir a segurança nos sistemas informatizados disponibilizados a sua cliente - Responsabilidade objetiva do prestador de serviço - Incidência da Súmula 479 do C. Superior Tribunal de Justiça - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo - DANO MATERIAL - Prestação de serviço inadequada – Débitos que devem ser declarados inexigíveis - Caso em que ficou evidenciada a falha na prestação de serviço - Ausência de culpa exclusiva da vítima - Responsabilidade objetiva do banco por fortuito interno decorrente de fraude - Ressarcimento das quantias indevidamente transferidas – Débitos inexigíveis - DANO MORAL – Caracterização - Dano moral in re ipsa – Desfalque patrimonial injusto e significativo - Valor indenizatório que deve ser arbitrado em R$ 10.000,00 por atender minimamente aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade – Procedência do pedido de indenização por danos morais - Sentença de improcedência dos pedidos reformada para procedência - RECURSO DO AUTOR PROVIDO.”
(TJSP; Apelação Cível 1002562-84.2022.8.26.0004; Relator (a): Spencer Almeida Ferreira; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 16/11/2023; Data de Registro: 17/11/2023)

“RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização por dano material e moral – Transferências bancárias não reconhecidas pelo autor, vítima de extorsão mediante sequestro – Preliminar de ilegitimidade afastada – Operações realizadas em situação que destoava do perfil do autor como cliente das instituições bancárias – Responsabilidade objetiva dos réus – Teoria do risco do negócio – Falha na prestação de serviços – Dano moral bem caracterizado – Damnum in re ipsa – Manutenção do arbitramento realizado segundo o critério da prudência e razoabilidade – Procedência mantida – Recursos improvidos.”
(TJSP; Apelação Cível 1011238-15.2022.8.26.0006; Relator (a): Correia Lima; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VI - Penha de França - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 16/11/2023; Data de Registro: 17/11/2023)

Quanto ao dano moral, apesar dos argumentos do apelante, a
situação vivenciada por ele, relativamente a falha na prestação dos serviços do apelante, não enseja na responsabilização por dano moral, ficando esta no patamar dos meros dissabores do cotidiano.

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE O RECURSO, para reformar a sentença e declara a inexistência da operação por meio de PIX realizada em 19/11/2021, e condenar o apelado a ressarcir o valor de
R$ 7.795,99 (sete mil, setecentos e noventa e cinco reais e noventa e nove centavos), corrigido pelo INPC a partir do desconto na conta do autor e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Condeno o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023